Tribunal: TJDFT
Processo: 0716916-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. CERTIFICAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO. ENDEREÇO IGNORADO.
1. Nos termos dos artigos 256, II, e 257, I do CPC, a citação editalícia pressupõe que o réu esteja em local ignorado, incerto ou inacessível, bastando que o oficial de justiça certifique a presença dessas circunstâncias.
2. Embora a citação por edital configure medida excepcional devendo o juízo adotar cautelas no sentido de localizar o paradeiro do réu, não se exige o esgotamento absoluto de providências infindáveis na busca do seu endereço, restando suficiente a demonstração infrutífera da realização de diligências extrajudiciais e eletrônicas.
3. Verificado que o Juízo procedeu a inúmeras tentativas de localização do citando mediante a realização de pesquisas nos sistemas INFOSEG, BACENJUD, SIEL e RENAJUD, resta atendido o disposto no Art. 256, §3o, do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.